Tribunal: TJMT
Processo: 0009994-83.2007.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009994-83.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (APELADO), HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (ADVOGADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (APELADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (APELADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (APELADO), ANTONIO JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 152.204.862-68 (APELANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), A. J. T. DA LUZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL CONCLUSIVO - ANÁLISE DE OUTRAS PROVAS EM CONJUNTO – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DO DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO AVIADO – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DENTRO DOS LIMITES – ARTIGO 1.013 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 86, § 11 DO CPC - NECESSIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Da mesma forma que se faz necessária a impugnação específica em sede de contestação, deve o apelante, em grau recursal, impugnar ponto a ponto a sentença recorrida (artigo 1.013 do CPC). Se a parte recorrente se limita a recorrer em relação ao ônus da prova e deixa de discorrer sobre os valores da condenação, ao Tribunal somente cabe analisar a primeira hipótese já que, em relação à segunda, se mantida a sentença, nada pode fazer não podendo conhecer de oficio – ‘tantum devolutum quantum apellattum’.

(2) - Em alegando o réu a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do direito do autor, incumbe-lhe o ônus da prova, sob pena de prosperar as assertivas lançadas pela parte contrária’. A prova deve convencer, àquela que apenas oferece situações de meras suposições, não são hábeis para a improcedência da ação.

(3) – Estando a sentença apoiada em extenso Inquérito Policial este constitui meio de prova a embasar pedido indenizatório pelos danos causados em acidente de trânsito, mormente quando, no caso em apreço, está corroborado com outros adminículos constantes dos autos. No caso, decisão anterior em processo em que os fatos são os mesmos, mudando apenas o nome da parte autora e depoimentos contraditórios das testemunhas arroladas pelos réus/apelantes.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, de rigor, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado da parte vencedora depois da prolação da sentença, os honorários fixados na sentença devem ser majorados (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

SIRLANA DE SOUZA DOERNER, NADIA REGINA DOERNER, RODRIGO DOERNER e NARA JANE DOERNER, todos identificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS em face de A. T. J. DA LUZ, pessoa jurídica de direito privado e seu proprietário ANTONIO JOSÉ TAVARES DA LUZ.

Como causa de pedir - anotou que WALDIR DOERNER, pai e esposo dos autores, em data de 03/09/2002, dirigia para o município de Novo Progresso, Estado do Pará, e na localidade de RIBEIRINHO onde possuía uma balsa, foi abalroado por veiculo dirigido pelo preposto dos requeridos, vindo a falecer. Anota que na direção contraria vinha um caminhão, WV, placas JUD 9107-PA, ano/modelo 2001, de propriedade dos requeridos, tendo na direção seu preposto; JOSE CLEMENTINO SANTANA ALVES, vindo a colidir com o veiculo dirigido por WALDIR DORNER, na contra mão de direção, ocasionando o acidente fatal.

Como pedido – Indenização por danos materiais, estes pertinentes a gastos com o funeral, no montante de R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinqüenta reais) e pagamento de pensão dos requerentes, pretendendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês e DANOS MORAIS, não inferiores a 1.000 salários mínimos a cada um, dos lesados.

Da sentença - A sentença de piso, de lavra da Dra. GIOVANA PASQUAL DE MELO, fazendo as razões de fato e direito, concluiu pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO e, neste contexto, condenou os Requeridos ao pagamento de:

a) – danos morais, estes arbitrados em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a cada um dos autores, com correção monetária deste o arbitramento e juros de mora desde a data do ato ilícito, de conformidade com o prescrito na SÚMULA 54 do STJ;

b) - pagamento de pensão mensal aos autores SIRLANA DE SOLUZA DOENER, RODRIGO DOERNER e NARA JANE DOERNER, correspondentes a 2/3 do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser rateado entre os autores, valor que deve ser atualizado pelo INPC. Anotou que, em relação à esposa, o limite é de 70 anos desta e com relação aos filhos, o limite é de 25 anos;

c) condenou ao pagamento das despesas com funeral, no valor de R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinqüenta reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do efetivo pagamento.

d) condenou os requeridos na constituição de um capital para assegurar o cumprimento da obrigação;

e) condenou, por último, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor dos danos morais e a soma das prestações alimentícias vencidas e doze vincendas.

Do recurso - Discordam os apelantes do posicionamento adotado pela magistrada que subscreveu a sentença de primeiro grau. Anota que esta deu mais valor ao IP e não valorou a prova testemunhal produzia durante regular instrução. Traz no bojo do recurso, trechos de depoimentos colhidos durante a fase de instrução. Não discordam, entretanto, em relação aos valores determinados na sentença recorrida.

Contrarrazões foram apresentadas e nestas, albergando posicionamento antagônico em relação ao recurso, almejam os autores/apelados o conhecimento e desprovimento recursal e as conseqüências decorrentes - § 11, artigo 85, CPC.

Determino inclusão na pauta de julgamento, procedimentos de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020